Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005233-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 468.887.721-87 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005233-66.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERÍMETRO URBANO
. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o valor dado à causa é discrepante do proveito econômico pretendido, em descompasso com as regras insertas no artigo 292 do Código de Processo Civil
c.c.
Enunciado n. 39/FONAJE
[em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido]
, motivo pelo qual retifico o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2.

Não há que se falar em julgamento
ultra petita
quando o valor pleiteado a título de indenização por danos morais é superior ao valor arbitrado.

3.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

4.

Pretensão recursal: reforma integral da sentença, ou, alternativamente, redução do
quantum
.

5.

A alegação da parte recorrente de que a unidade consumidora estava desligada entre o período de 24/05/52021 a 08/03/2023 não se sustenta, ao passo que foram geradas e quitadas faturas em todo o período.

6.

Havendo duração não razoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (oito dias), o contexto fático-jurídico desloca-se para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

7.

Tese subsidiária de caso fortuito ou força maior não demonstrados.

8.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, Lei no 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais
,
para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024